Tribunal: TJES
Processo: 5001559-51.2024.8.08.0038
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2026-02-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001559-51.2024.8.08.0038
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MINERACAO THOMAZINI LTDA - EPP e outros
RECORRIDO: BENEIR VIAL MARINS e outros
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº:
5001559-51.2024.8.08.0038

RECORRENTE:
MINERAÇÃO THOMAZINI LTDA EPP, JOÃO ANTONIO THOMAZINI

RECORRIDO:
BENEIR VIAL MARINS, MARLENE MIRANDA DA SILVA MARINS

RELATOR:
ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por
MINERAÇÃO THOMAZINI LTDA EPP
e
JOÃO ANTONIO THOMAZINI
em face da sentença (ID 15413156) que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na Ação de Obrigação de Fazer e Não Fazer com Indenização por Danos Morais ajuizada por BENEIR VIAL MARINS e MARLENE MIRANDA DA SILVA MARINS. A demanda originária tem como causa de pedir os transtornos decorrentes da atividade de mineração exercida pelos recorrentes em propriedade vizinha à dos recorridos, incluindo lançamento de pedras, poeira, barulho excessivo e danos a uma nascente.

A sentença recorrida rejeitou a preliminar de incompetência do juízo e, no mérito, condenou os recorrentes a: i) cessar o lançamento de pedras a ermo e o barulho excessivo; ii) manter o uso regular de caminhão pipa e executar a limpeza de um canal para proteção da lavoura e do poço dos autores; e iii) pagar a cada autor a quantia de R$ 8.000,00 a título de danos morais.

Em suas razões recursais (ID 15413157), os recorrentes reiteram, em sede preliminar, a tese de incompetência absoluta do Juizado Especial Cível, sob o argumento de que a causa exige a produção de prova pericial complexa. No mérito, sustentam, em síntese, a regularidade da atividade minerária, por possuírem as devidas licenças; a ilegalidade da inspeção judicial como fundamento probatório principal; e a ausência de comprovação do dano moral, pugnando pela sua exclusão ou, subsidiariamente, pela sua redução a um patamar de R$ 1.000,00.

QUESTÕES PRELIMINARES

Da Preliminar de Incompetência do Juízo

A parte recorrente sustenta a incompetência do Juizado Especial Cível ao argumento de que a lide demanda prova pericial complexa, de natureza ambiental e geotécnica, para aferir os alegados danos, como poluição sonora, atmosférica e assoreamento de nascente.

A preliminar merece acolhimento. A competência dos Juizados Especiais Cíveis é restrita às causas de menor complexidade (art. 3º da Lei nº 9.099/95), o que se define, primordialmente, pela desnecessidade de produção de prova técnica complexa para o deslinde da controvérsia.

No caso dos autos, a pretensão autoral fundamenta-se em danos estruturais e ambientais decorrentes de atividade industrial extrativista de grande porte. A verificação do nexo causal entre as detonações e supostos abalos, bem como a aferição técnica de poluição sonora, dispersão de partículas atmosféricas e, especialmente, o impacto hidrogeológico sobre a nascente mencionada, exige conhecimentos científicos especializados que ultrapassam a simples percepção visual obtida por inspeção judicial ou relatos testemunhais.

Portanto, constatando que a matéria fática é complexa e que a prova técnica pericial é indispensável para o correto deslinde do feito, reconheço a incompetência do Juizado Especial Cível.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para acolher a preliminar de incompetência do Juizado Especial Cível em razão da complexidade da causa e necessidade de perícia técnica, e, por conseguinte,
ANULO
a sentença recorrida,
julgando extinto o processo, sem resolução de mérito
, na forma do art. 51, inciso II, da Lei nº 9.099/95.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, diante do êxito recursal (art. 55 da Lei 9.099/95).

Karine M. Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)